Tribunal: TJSP
Processo: 2180223-79.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Imputação pelo crime de roubo majorado – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – In casu, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele, consistente na prática de crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade das vítimas e pelo concurso de agentes, havendo, inclusive, emprego de arma de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Imputação pelo crime de roubo majorado – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – In casu, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele, consistente na prática de crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade das vítimas e pelo concurso de agentes, havendo, inclusive, emprego de arma de fogo. Tais circunstâncias evidenciam a maior periculosidade do agente, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, a segregação provisória faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública (STJ) – Insuficiência de medidas cautelares alternativas na espécie – Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade – Inviabilidade de análise do contexto fático-probatório em sede de habeas corpus – A decretação da prisão preventiva não exige juízo de certeza, próprio da sentença condenatória – Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto da Covid-19 – A pandemia do novo coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e generalizado – Liberdade incabível – ORDEM DENEGADA.